Tribunal: TJDFT
Processo: 0702997-36.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ACUSADO PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NÃO VERIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO PELO ACERVO PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONJUNTO PROBATÓRIO VÁLIDO. DOSIMETRIA. VETORES ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADOS NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO/SUBJETIVO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). MAJORANTES. MANUTENÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há nulidade na decisão que decretou a revelia do acusado que, pessoalmente citado, não foi mais encontrado no endereço que consta dos autos como sendo o seu.
2. É ônus do acusado manter o endereço atualizado perante o juízo, sob pena de decretação da sua revelia, segundo o art. 367 do Código de Processo Penal.
3. Havendo provas suficientes da materialidade e da autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pela restrição de liberdade da vítima, mantém-se a condenação.
4. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao farto conjunto probatório coligido aos autos.
5. O reconhecimento fotográfico da fase inquisitorial, desde que não utilizado de forma isolada e em discordância com outras provas, pode ser utilizado para compor o conjunto probatório e lastrear a sentença condenatória.
6. O emprego de faca para ameaçar a vítima, ainda que não seja utilizado como causa de aumento de pena, configura aspecto relevante da prática delitiva, justificando a análise desfavorável das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria.
7. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínimas e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente, na primeira fase da dosimetria da pena.
8. A jurisprudência admite, na segunda fase da dosimetria da pena, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante ou atenuante.
9. Demonstrado nos autos que o acusado e outros indivíduos não identificados concorreram para a prática criminosa, com evidente divisão de tarefas previamente estabelecidas, mantém-se a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, prevista no art. 157, § 2o, inc. II, do Código Penal.
10. Adequada a incidência da causa de aumento de pena da restrição da liberdade da vítima no crime de roubo, prevista no art. 157, § 2o, inc. V, do Código Penal, uma vez que a vítima ficou subjugada por 40 (quarenta) minutos dentro do próprio veículo, prazo bem superior ao necessário para o cometimento do delito.
11. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
12. Mantém-se o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, uma vez que o acusado é reincidente, teve valorados negativamente os antecedentes e as circunstâncias do crime e a pena foi fixada acima de 8 (oito) anos.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido.